Tribunal: STF
Processo: Rcl 22401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em reclamação. Alegada afronta à decisão proferida no RE 141.788. Superveniência das Emendas Constitucionais nº 19/1998 e nº 41/2003. Teto remuneratório constitucional. 



    1. O RE 141.788, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, foi julgado por esta Corte em 06.05.1993, mediante a interpretação de normas constitucionais de remuneração anteriores à instituição da regra do subsídio e do teto remuneratório pela EC nº 19/1998.



    2. Após a vigência das Emendas Constitucionais nº 19/1998 e nº 41/2003, o Supremo Tribunal Federal afirmou, nos temas 480 e 257 da repercussão geral, que se submetem ao teto remuneratório constitucional as vantagens pessoais incorporadas antes do novo modelo constitucional.



    3. A decisão reclamada foi proferida na vigência das Emendas Constitucionais nº 19/1998 e nº 41/2003 e, portanto, fundamenta-se em regras e premissas constitucionais diversas das existentes à época do julgamento do RE 141.788. Assim, não há como se entender violado o paradigma.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.